Tribunal: TJDFT
Processo: 0708950-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0708950-84.2020.8.07.0001 APELANTE: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: OLIVEIRA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA – ME objetivando a reforma da decisão em razão de alegada inexistência da litispendência reconhecida na sentença recorrida. Ocorre que, para a análise de referida circunstância processual, torna-se indispensável a juntada de cópia dos autos do processo que tramitou na comarca de Santo Antônio do Descoberto-GO, mencionado pela apelante ao Id 15794873 - Pág. 4 , a fim de que seja verificado se o referido processo realmente se encontra arquivado e sob qual fundamento. Assim, intime-se a parte apelante para juntar aos autos cópia integral dos referidos autos. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator